Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719813-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. em face da r. decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante contra ato supostamente ilegal praticado pelo Governador do Distrito Federal. Pede a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo Interno, tendo em vista a possibilidade de dano grave e de difícil reparação, considerando que a Autoridade cotadora pode impedir o exercício da atividade econômica ou aplicar outras sanções em razão da não realização dos testes quinzenais de Covid-19 nos seus colaboradores. Usualmente, o agravo interno tem efeito meramente devolutivo, pois apenas submete a decisão unipessoal do relator ao exame do colegiado. Porém, nada impede, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, que lhe seja atribuído efeito suspensivo, desde que da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, todavia, não vejo presentes tais requisitos. Ademais, tratando-se de mandado de segurança, devem ser atendidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Da análise dos autos, verifica-se que a petição inicial do Mandado de Segurança foi indeferida em razão da impossibilidade de o mandamus ser utilizado para atacar atos normativos dotados de generalidade, impessoalidade e abstração e, ainda, em razão da ausência de prova pré-constituída das alegações veiculadas, uma vez que a Impetrante sequer relacionou os empregados que deveriam ser submetidos aos testes nem trouxe a prova das apontadas despesas. A r. decisão também pontuou, a titulo argumentativo, a ausência de plausibilidade do direito postulado, sob o fundamento de que não compete ao Poder Judiciário interferir nos atos da Administração Pública para avaliar as medidas adequadas para a contenção e combate do novo coronavírus, especialmente para decidir se a realização de testes periódicos é medida necessária para a proteção dos funcionários e clientes das lojas situadas em shopping centers. Também restou pontuado que o hígido ambiente de trabalho é direito fundamental de todos os trabalhadores, sendo dever do empregador assegurá-lo. Dessa forma, persistem os fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial por inadequação do mandado de segurança para atacar lei em tese, nem há motivo excepcional que justifique o deferimento da medida liminar pretendida, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora